Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sebastião Vicente dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e foi-lhe aplicado o regime inicial fechado de cumprimento de pena.
Sustenta que o magistrado singular se equivocou ao aplicar a pena, o que resultou na fixação de regime prisional mais gravoso; aduz, em síntese, que foi utilizada fundamentação inidônea para elevar a pena-base e questiona a sanção aplicada.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para “sustar os efeitos da condenação até o julgamento de mérito da presente ordem, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, até o julgamento final do presente Writ”. Requer sejam afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal e o regime prisional semiaberto (Id. 114193476).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco que eventual insurgência em relação à condenação e ao regime prisional estipulado na sentença deve ser alegada em recurso próprio, e que, por ora, especialmente em sede de liminar, é inviável a cognição das teses relativas à readequação da pena e possibilidade de abrandamento do regime de cumprimento, por demandar revolvimento probatório.
Saliento ainda que não se admite a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal.
Desse modo, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Assim, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.